Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0739951-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEILA CARVALHO DE CASTRO DORO RECORRIDO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, os documentos acostados aos autos (IDs no 14098020, 14098021, 14098022 e 14098023) não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, o contracheque apresentado permite concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Em tempo, verifica-se que não foram analisados os embargos de declaração opostos pela autora (ID no 14098017). Assim, intime-se a autora/embargante para que diga, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda permanece o interesse no julgamento dos embargos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito